Tribunal: STF
Processo: Rcl 55858
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 603.580-RG/RJ. TEMA RG Nº 396. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (IPERGS), em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no processo nº 0087782-40.2020.8.21.7000, por meio do qual teria sido inobservada a decisão do Recurso Extraordinário nº 603.580-RG/RJ, Tema nº 396 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	O reclamante narra que o Tribunal reclamado assegurou a revisão do benefício de pensão por morte, com paridade, mesmo não tendo o instituidor da pensão preenchido os requisitos previstos nos incisos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005.

 3.	Argumenta que o instituidor da pensão estava aposentado com proventos integrais. Entretanto, essa circunstância não é suficiente a atribuir o mesmo benefício aos pensionistas. Ressalta que o segurado não tinha 35 anos de contribuição ao se aposentar.

 4.	Menciona que a questão relativa à aplicação das regras da aposentadoria especial, nos termos da Lei Complementar nº 51, de 1985, independentemente das regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005, teve a repercussão geral reconhecida por esta Corte no Tema RG nº 1.019, ainda pendente de decisão.

 5.	Noticia a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, no qual alegada a aplicação incorreta do Tema nº 396 do ementário da Repercussão Geral. Do mesmo modo, ao agravo regimental foi negado provimento e não foram acolhidos os embargos de declaração.

 6.	Requer a concessão de liminar para suspender a eficácia do acórdão reclamado, até o julgamento final da presente reclamação. Quanto ao mérito, não houve pedido específico.

É o relatório.

Decido.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 9.	Inicialmente, observo que o Tema nº 1.019 do ementário da Repercussão Geral está assim posto: “Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade”. No entanto, o mérito do RE nº 1.162.672/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, ainda não foi apreciado e não houve a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a mesma controvérsia.

 10.	No caso em tela, analiso a alegação de que o Tribunal reclamado não teria aplicado corretamente o Tema nº 396 do ementário da Repercussão Geral, cuja ementa do acórdão tem o seguinte teor:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.
III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”
(RE nº 603.580/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 20/05/2015, p. 04/08/2015).

 11.	Ressalto que, na ação de origem, o recurso extraordinário e o respectivo agravo regimental não foram providos, ao fundamento de que a decisão recorrida estava em consonância com o decidido no RE nº 603.580-RG/RJ, Tema nº 396 do ementário da Repercussão Geral. Destaco, do voto do relator, a seguinte fundamentação:

“O recurso extraordinário interposto pelo Agravante teve seguimento negado em razão do RE 603.580/RJ (TEMA 396), no qual o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, assentou que ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)’, em acórdão assim ementado: (...)
(...)
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE 603.580/RJ foram rejeitados, nos seguintes termos: (...)
(...)
O acórdão da Segunda Câmara Cível, integrado pelos embargos de declaração rejeitados, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Agravante pelos seguintes fundamentos:
‘Inicialmente verifico que Maria Loiracy Pires da Silva ajuizou em 18/07/2018 ação ordinária contra o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul-IPERGS a fim de compelir o réu a pagar as diferenças do valor pago a título de pensão, correspondente ao teto do Regime Geral de Previdência Social, mais 70% do excedente, considerando o que o servidor falecido receberia se estivesse vivo, conforme Lei nº 14.514/2014 (fls. 02- 11).
O réu apresentou contestação (fls. 129-139) e o Ministério Público exarou parecer opinando pela improcedência dos pedidos da parte autora (fls. 186- 190). 
Posteriormente, em 19/03/2020 foi exarada a sentença hostilizada (fls. 192-194).
Dito isto, a Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária é aquela vigente na data do óbito do segurado.
Com efeito, o direito à paridade assegura que o benefício será revisto, na mesma proporção e na mesma data, sempre que for modificada a remuneração dos servidores em atividade, estendendo-se aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei. 
Lembro que a EC nº 47/2005 instituiu uma regra de transição garantindo o direito à paridade, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC 41/2003, desde que já estivesse aposentado com proventos integrais.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.580/RJ pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 396), estabeleceu a seguinte regra:
Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)
Portanto, as pensões decorrentes de óbitos ocorridos após a EC nº 41/2003, se derivadas dos proventos dos servidores falecidos que tiverem se aposentado de acordo com o artigo 3º da EC nº 47/2005, possuem paridade com os servidores ativos. Em regra, as pensões que não se enquadrarem nesse requisito não possuem paridade com os servidores ativos, restando assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, nos termos do § 8º do artigo 40 da CF.
Assim, a EC nº 47/2005 garantiu o direito à paridade, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC nº 41/2003, desde que estivesse aposentado com proventos integrais.
No caso, conforme dados do Sistema de Gestão de Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul – RHE, Nilo Moraes da Silva tinha como tempo de serviço averbado o total de 30 anos, 03 meses e 17 dias (fl. 146), ou seja, menos que o tempo exigido no art. 3º, I, da EC nº 47/2005 (35 anos).
Também verifico que o óbito de Nilo Moraes da Silva ocorreu em 23/12/2006 (fl. 71), ou seja, já na vigência da EC nº 47/2005. No entanto, chamo a atenção para o fato de que este estava aposentado desde 23/09/1996, com proventos integrais, conforme constou no campo ‘Identificação Profissional’, ‘Tipo’, do Resumo Profissional (fl. 141), juntado pelo próprio apelante.
O art. 3º da EC nº 47/2005, vigente na época do óbito do servidor público, determina a seguinte regra de transição:
Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;
II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;
III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.
[grifei]
Ainda, o art. 6º da EC nº 47/2005 determina que:
Art. 6º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos à data de vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 2003.
Conforme podemos verificar acima, a regra prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 possibilita ao servidor público, aposentado após a vigência da EC nº 41/2003, receber proventos integrais a título de aposentadoria.
Na verdade, o Supremo Tribunal Federal, ao exigir a observância da regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 para fins de paridade (Tema repetitivo nº 396), nada mais fez do que exigir que o servidor público estivesse aposentado, recebendo os proventos integrais de aposentadoria.
Embora Nilo Moraes da Silva tenha como tempo de serviço averbado o total de 30 anos, 03 meses e 17 dias (fl. 146), tempo este inferior à exigência prevista no art. 3º da EC nº 47/2005, o fato é que este já era aposentado, com implemento integral, antes mesmo da vigência da EC nº 41/2003 (31/12/2003), ou seja, desde 23/09/1996 (fl. 141).
No caso, não faz sentido exigir o cumprimento da regra prevista no art. 3º da EC nº 47/2005, que possibilita ao servidor público aposentar-se com proventos integrais, vez que o servidor falecido já recebia proventos integrais a título de aposentadoria desde 23/09/1996, ou seja, antes da vigência da referida regra excludente da paridade.
(...)
Conforme evidenciam os precedentes acima, nos casos em que o servidor público falecido tenha se aposentado, recebendo proventos integrais, antes da vigência da EC nº 41/2003 (caso dos autos), não há falar na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005, vez que esta não pode modificar a aposentadoria integral já concedida e, por consequência, a paridade, no caso da pensão por morte.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso de apelação. Ainda, como o Julgador a quo deixou para fixar os ônus da sucumbência na fase de liquidação (fl. 194), deverá este, naquele momento, observar o disposto no art. 85, §11º, do CPC.’
A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, porquanto o acórdão, ao reconhecer o direito à paridade, não destoa da tese firmada no RE 603.580/RJ (TEMA 396), conforme se lê da seguinte decisão, proferida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, na qual se tratou de situação análoga:
(...)
Registre-se que a aludida decisão foi mantida no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.246.695/RS, em acórdão que transitou em julgado em 18 de junho de 2020 e que foi assim ementado:
(...)
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.” (e-doc. 16; grifos no original).

 12.	Na sequência, foi negado o provimento aos embargos de declaração opostos pelo reclamante.

 13.	Esta Corte tem entendido que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver situação de teratologia na decisão reclamada.

 14.	Com efeito, o caso em tela em nada se desalinha do entendimento adotado por esta Suprema Corte, não se identificando situação de teratologia na decisão reclamada, portanto, inviável a argumentação de aplicação incorreta de tese estabelecida na sistemática de Repercussão Geral. Nesse sentido, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PARIDADE ENTRE PENSIONISTA E SERVIDOR EM ATIVIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 603.580-RG. TEMA N. 396: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 52.908-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 14/06/2022; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes.
2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 48.269-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 19/11/2021; grifos nossos).

 15.	Em situações semelhantes ao presente caso, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 48.267/RS (Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/11/2021, p. 1º/12/2021); Rcl nº 50.666/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/03/2022, p. 15/03/2022); Rcl nº 51.962/RS (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/02/2022, p. 25/02/2022); Rcl nº 51.968/RS (de minha relatoria, j. 26/04/2022, p. 27/04/2022); e Rcl nº 54.302-AgR/RS (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2022, p. 1º/09/2022).

 16.	Cabe registrar, ainda, a impropriedade de utilização da presente medida para a reapreciação de fatos e provas dos autos, de acordo com o firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, cito os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte.
II – A discussão, nos autos, tem como objeto os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, no inciso XIV, não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral.
III – Para se chegar à conclusão diversa da informada pelo Juízo de origem, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que não é admissível no rito processual da reclamação.
IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão.
V- Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 47.580-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 15/10/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88).
2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 53.076-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).

 17.	Com efeito, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram os seguintes julgados:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.
2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.
3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12.12.2019).

 18.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 4 de outubro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator